Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705682-97.2022.8.07.0018 RECORRENTES: FRANCISCO TORQUATO ALVES FILHO, LAURINEA ARAUJO SILVEIRA, MARIA DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO, MARIA DO CARMO DOS SANTOS, MAURICIO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FRANCISCO TORQUATO ALVES FILHO e OUTROS (ID 51215557). O STJ não conheceu do apelo (ID 65383885). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a afetação do ARE 1.514.867 (Tema 1.342), no qual se discute a “limitação temporal de efeitos de condenação judicial de reposição salarial e a possibilidade de compensação de crédito com reajustes posteriormente concedidos aos servidores distritais”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 65383886). Em consulta ao site da Corte Suprema, verifica-se que, não obstante tenha havido o julgamento do citado precedente, resta pendente a publicação do respectivo acórdão paradigma, razão pela qual, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, os autos deverão ser encaminhados à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031